Tribunal: TJBA
Processo: 8014758-56.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014758-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, no âmbito de Ação Ordinária ajuizada por aposentado em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional – AAPEN, visando à declaração de inexistência de vínculo associativo, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. AAPEN” e à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia envolvendo descontos não autorizados em benefício previdenciário realizados por associação de aposentados configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência do juízo especializado em direito do consumidor, ou se subsiste relação de natureza meramente civil, de competência do juízo cível comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de consentimento formal para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não é necessária a existência de vínculo contratual para o reconhecimento da condição de consumidor, bastando a exposição à prática lesiva ou ao risco dela decorrente. 5. No caso, o autor é aposentado e foi submetido a descontos indevidos, situação que configura acidente de consumo e justifica a aplicação das normas protetivas do CDC. 6. As Turmas Recursais e esta Corte, em recente julgado na última sessão, dia 4 de setembro do corrente ano, têm reiteradamente reconhecido a competência das Varas de Relações de Consumo para causas envolvendo cobranças indevidas por associações, ainda que sem finalidade lucrativa, desde que haja prestação de serviços mediante contraprestação financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito improcedente. Tese de julgamento: 1. Configura-se relação de consumo por equiparação nos termos dos artigos 17 e 29 do CDC quando há descontos indevidos realizados por associações em proventos previdenciários, sem autorização do beneficiário. 2. A competência para processar e julgar demandas que envolvem tais práticas abusivas é das Varas de Relações de Consumo, independentemente da existência de contrato formal entre as partes. 3. O fornecimento de serviços mediante desconto automático em folha, ainda que por entidade sem fins lucrativos, sujeita-se ao regime de proteção do consumidor quando não houver anuência válida do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 17 e 29; CPC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2007837/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.06.2022; TJ-BA, CC nº 8004845-50.2025.8.05.0000, j. 04.09.2025; TJ-BA, CC nº 0005969-41.2024.8.05.0001, Turma Recursal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8014758-56.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar IMPROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.